Tribunal: TJES
Processo: 0007543-33.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007543-33.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXWELL DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR:
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Cuidam-se de recursos de apelação criminal, interpostos por
MAXWELL DA SILVA
e
PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS
, inconformados com a sentença prolatada pela juíza da 3ª Vara Criminal de Linhares (fls. 157/160 dos autos físicos), que
condenou
os apelantes nas sanções do artigo 157, §§1º e 2º, incisos II e VII, do Código Penal, às respectivas penas:

- Maxwell da Silva: 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado;

- Paulo Oliveira dos Santos: 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

A defesa de
Maxwell da Silva
, nas
razões recursais
acostadas às fls. 185/193, preliminarmente, pugna pela concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade,
contudo, de antemão, adianto que não lhe assiste razão.

Isso porque, verifico que os requisitos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise, consoante devidamente fundamentado pela juíza sentenciante, no sentido de que os réus “
permaneceram presos durante toda a instrução e tendo em consideração, ainda, o regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhes foi imposta [...]”.

Nessa senda, da sentença condenatória de primeiro grau, restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios suficientes de autoria, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente com base no conjunto probatório produzido nos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, em razão da periculosidade social do recorrente Maxwell da Silva, consoante já havia se pronunciado anteriormente o Juízo
a quo
, senão vejamos:

“[...] a decretação da prisão preventiva dos Acusados está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa.

Conforme apurado, os Réus são reincidentes e ostentam, além da presente Ação Penal, outros procedimentos.
De sua parte, o Acusado Paulo já foi condenado pela prática de furto qualificado (00132351820188080030) e Associação ao tráfico (00033504320198080030). Além disso, responde por receptação culposa (00051564520218080030), furto (00126376420188080030; 00132392120198080030 e 00068262120218080030) e possui contra si uma medida protetiva expedida pelo Juízo da Violência Doméstica (00069617220178080030).
O Réu Maxwell, por sua vez, já foi condenado por roubo (00001856120148080030), receptação (00103864920138080030) e tráfico (09005203120098080030). Tais circunstâncias evidenciam o
periculum libertatis
.

Mostra-se inequívoco, dessa forma, o risco de que, soltos, os Acusados perpetrem novas condutas ilícitas. Desse modo, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e de cessar a reiteração delitiva. [...].”

Cabe ressaltar, a propósito, que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso,

porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
[...]” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

“Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela Defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que,
tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata in casu
.” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Diante do exposto,
rejeito a presente preliminar
, mantendo a prisão preventiva do apelante Maxwell da Silva.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito recursal, tenho sob exame recursos de apelação criminal, interpostos por
MAXWELL DA SILVA
e
PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS
, inconformados com a sentença prolatada pela juíza da 3ª Vara Criminal de Linhares (fls. 157/160 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 12h00min na Rua José Bonifácio, n° 385, bairro Interlagos, nesta urbe, os denunciados MAXWELL DA SILVA e PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, subtraíram, para si, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça, com concurso de duas pessoas e com o emprego de arma branca consistente em uma bicicleta marca Athor Venus, cor vermelha, avaliada em aproximadamente R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), pertencente à vítima Elesson de Assis Nascimento.

Apurou-se no caderno investigativo que, na data dos fatos, o denunciado Maxwell, ao encontrar o portão da casa da vítima fechado, mas não trancado, abriu o portão e pegou a bicicleta da vítima. Neste momento, o denunciado Paulo ficou na calçada aguardando Maxwell pegar a bicicleta. Ato contínuo, no momento em que Maxwell ia saindo da casa com a bicicleta, a esposa da vítima, Sra. Miriam da Silva, desceu até o quintal da casa e disse para o denunciado Maxwell parar, entretanto, este mostrou a ela uma faca que estava em sua cintura e continuou saindo da casa com a bicicleta em sua posse.

Ante ao ocorrido, a Sra. Mirian ligou para a vítima e relatou o acontecido. Assim, a vítima avisou a polícia, que passou a procurar pelos denunciados pelo bairro, vindo a encontrá-los. Acrescenta-se que enquanto a vítima aguardava a chegada da guarnição de polícia, este observou os denunciados, os quais estavam a todo momento observando as casas nas redondezas no intuito de adentrá-las.

Outrossim, com a chegada da guarnição de polícia, os denunciados foram abordados e com eles foram encontradas uma faca e uma barra de ferro.

A
res furtiva
foi restituída aos proprietários, conforme auto de restituição às fls. 43.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a juíza
a quo

condenou
os apelantes nas sanções do artigo 157, §§1º e 2º, incisos II e VII, do Código Penal, às respectivas penas:

- Maxwell da Silva: 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado;

- Paulo Oliveira dos Santos: 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente fechado.

A defesa de
Maxwell da Silva
, nas
razões recursais
acostadas às fls. 185/193, postula a desclassificação da conduta do apelante para a de furto qualificado pelo concurso de agentes, com a consequente adequação do cálculo da pena e do regime inicial de cumprimento de pena.

Já a defesa de
Paulo Oliveira dos Santos
, à fls. 205/214, sustenta a nulidade do reconhecimento de pessoa, diante da afronta ao artigo 226, do Código de Processo Penal. Ainda, postula a absolvição do recorrente diante da ausência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para o de furto, uma vez que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça na ação. Por sua vez, pugna pelo

decote das majorantes do emprego de arma branca e do concurso de pessoas, bem como pelo reconhecimento da participação de menor importância. Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados o artigo 93, incisos IX e XI, da Constituição Federal, e artigos 29 e 157, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do
pleito absolutório
da defesa de Paulo Oliveira dos Santos.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada por meio do Boletim Unificado de fls. 10/13 dos autos físicos, pelo Auto de Apreensão de fl. 51 dos autos físicos, pelo Auto de Restituição de fl. 52 dos autos físicos, e por meio da prova testemunhal acostada aos autos.

No que tange à
autoria
do crime por parte do recorrente, entendo que também restou
devidamente comprovada
, consoante passo a demonstrar.

Primeiramente, o policial militar Thiago Vilela de Arruda, que diligenciou no caso, às fls. 74-verso/75 dos autos físicos, declarou o seguinte:

“POR DETERMINAÇÃO DO CCO A GUARNIÇÃO COMPOSTA COM OS MILITARES SD VILELA E SD WAN DER MAAS PROSSEGUIRAM AO LOCAL ONDE O SOLICITANTE ELESSON INFORMOU QUE DOIS INDIVÍDUOS ADENTRARAM EM SUA RESIDÊNCIA, UM DELES DE POSSE DE UMA FACA AMEAÇANDO FURAR-LHE, LEVARAM UMA BICICLETA DE MARCA ATHOR VENUS DE COR VERMELHA, APÓS OS INDIVÍDUOS TEREM SAÍDO, O SENHOR ELESSON LIGOU PARA A POLÍCIA MILITAR E COMEÇOU A SEGUIR OS ELEMENTOS E MONITORÁ-LOS, QUANDO NO ENDEREÇO SUPRA MENCIONADO OS MILITARES EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS CONDUZIDOS. FOI APREENDIDA A BICICLETA E, NA REVISTA PESSOAL, FOI ENCONTRADO NA CINTURA DE PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS UMA FACA E UM FERRO COM ROSCA.”

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o policial militar Tassio Wan Der Maas Jardim, à fls. 75-verso/76 dos autos físicos.

Por sua vez, a vítima Elesson de Assis Nascimento, ainda em esfera investigativa, às fls. 76-verso/77 dos autos físicos, manifestou-se no seguinte sentido:

“O declarante, Elesson de Assis Nascimento, afirma ser o proprietário da bicicleta roubada na data de hoje (26/11/2021) pelos conduzidos;
Que relata que, por volta de 12:00h, sua esposa Mirian da Silva lhe telefonou, dizendo que um indivíduo havia entrado no quintal da residência; Que Mirian disse ter visto o indivíduo abrir o portão da garagem, o qual estava encostado, entrar e pegar a bicicleta que estava no quintal; Que Mirian ficou assustada e desceu as escadas e o indivíduo levantou a camisa e mostrou a faca para ela
; Que ela, então, subiu as escadas de volta, correndo, quando, então, telefonou para o declarante; Que o declarante saiu de seu trabalho às pressas e foi para a sua casa; Que encontrou sua casa com o portão fechado e decidiu dar uma volta pelas redondezas a fim de encontrar o indivíduo que havia roubado a bicicleta;
Que, depois de cerca de vinte minutos, o declarante encontrou dois indivíduos de posse de sua bicicleta
(Athor Venus, cor vermelha e valor aproximado de R$680,00, seiscentos e oitenta reais); Que, então, o declarante acionou a Polícia Militar e informou onde eles estavam (próximo à Praça de Interlagos); Que, enquanto a Polícia Militar não chegava, o declarante acompanhou os indivíduos para não perdê-los de vista e percebeu que eles estavam a todo momento observando residências para adentrar e, por esse motivo, o declarante resolveu acionar a Polícia Militar uma segunda vez;
Que, após cerca de trinta minutos, uma viatura chegou ao local (Av. Tomé e Souza, Interlagos) e os militares realizaram a abordagem
; Que o declarante afirma que ouviu um dos militares dizer ao indivíduo de
camisa cinza: ‘pô, cara, você de novo?’;
Que o declarante afirma que os militares encontraram uma faca e uma pequena barra de ferro com o indivíduo de camisa cinza
; Que ao ser perguntado se consegue reconhecer ambos indivíduos, disse ‘sim, nitidamente, olhei bem na cara dos dois, dificilmente eu esqueço um rosto’; Que descreve os indivíduos como sendo: um deles vestia bermuda ‘surfista’ e camisa cinza de manga, além de um boné, tem uma tatuagem na parte de cima do braço esquerdo na cor verde, cabelo crespo, dente falhado, olhos castanhos escuros, moreno bem claro, nem gordo e nem magro, cerca de 1,70m de altura; o outro trajava camisa preta, chapéu camuflado de pescador, short, mais magro, bem moreno, barba, cerca de 1.70m
de altura; Que a bicicleta roubada foi recuperada.”

Por sua vez, a vítima Miriam da Silva, também em esfera policial, à fl. 78-verso dos autos físicos, disse que:

“
na data de hoje, em torno de 11:40h, ouviu seu cachorro latir e ouviu o portão fazer um barulho de abrir
; Que sua filha, Brenda, de dezesseis anos de idade, se aproximou da declarante e disse: mãe, estão roubando a bicicleta;
Que a declarante, então, desceu correndo e se deparou com um rapaz no portão da garagem e outro na calçada da residência, já levando a bicicleta
; Que a declarante gritou: para!;
Que afirma que o indivíduo que ainda estava dentro da residência, no portão da garagem, levantou sua camisa, de cor cinza, e mostrou uma faca
; Que a declarante correu para dentro de casa, para o segundo andar; Que, ao olhar pela janela, viu os dois indo embora com a bicicleta;
Que telefonou para seu companheiro, Elesson, e disse o que havia acontecido
; Que, por volta de 12:30h, Elesson telefonou para a declarante e disse que havia encontrado os indivíduos com a bicicleta: Que Elesson foi quem acionou a Polícia Militar; Que não presenciou a prisão dos indivíduos, pois estava em sua residência; Que, depois que os militares efetuaram a prisão dos indivíduos, Elesson foi até sua casa e buscou a declarante para, então, trazê-la a esta Delegacia; Que, sobre as características dos indivíduos, afirma que: o que lhe mostrou a faca vestia camisa cinza com um desenho, boné e bermuda, é moreno bem claro, compleição física mediana e cerca de 1,70m de altura; o outro indivíduo vestia camisa preta, é mais moreno que o outro e também tem compleição e estatura medianas.”

Interrogado em esfera policial, à fl. 80 dos autos físicos, Paulo Oliveira dos Santos aduziu que:

“[...] o conduzido, Paulo Oliveira dos Santos (não possui e-mail ou telefone / CPF 134.258.25740), desacompanhado de advogado, afirma
que o portão da casa estava aberto e encostado; Que o conduzido Maxwell viu a bicicleta dentro da casa, entrou e pegou a bicicleta
; Que acredita que iria vender a bicicleta para comprar drogas;
que os dois foram abordados no bairro Interlagos
, próximo ao Bar da Amizade;
Que o conduzido portava a faca; Que afirma que a faca com ele encontrada seria apenas para descascar frutos
que encontrasse em árvore na rua; Que nega ter ameaçado a vítima que estava na casa, bem como nega que tenha mostrado a faca a ela; que nega que estaria procurando outras casas para adentrar; Que não tinha conhecimento de que Maxwell portava um ferro; Que possui passagem pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas; Que é usuário de crack; [...].”

Já o acusado Maxwell da Silva, à fl. 87 dos autos físicos, manifestou-se no seguinte sentido:

“QUE o conduzido, Maxwell da Silva (não possui e-mail ou tel. / CPF 12179988702), desacompanhado de advogado,
relata que viu o portão da casa encostado e avistou no quintal uma bicicleta;

Que afirma que entrou no quintal e pegou a bicicleta;
Que o conduzido Paulo não entrou no quintal; Que nega ter visto a vítima;
Que, sobre a ação de Paulo, afirma que ele ficou aguardando do lado de fora e, depois, os dois foram embora na bicicleta
; Que não sabia que Paulo estava portando uma faca; Que afirma que o pedaço de ferro foi encontrado pelos policiais militares na cestinha da bicicleta e esse ferro é o eixo da roda da bicicleta; Que nega que estivessem procurando outras residências para e furtar ou roubar; Que afirma que iria vender a bicicleta que "pegou"; Que é usuário de drogas (maconha, o e crack); [...].”

Por sua vez, conforme transcrito na sentença, os depoimentos ouvidos em juízo foram os seguintes:

“[...]
a Vítima Miriam da Silva, ao ser inquirida em juízo, respondeu que estava em casa no momento do roubo e conseguiu presenciar a ação delitiva dos Acusados. Esclareceu que sua filha, ao perceber que a cadela agitada no quintal, olhou pela janela e viu um indivíduo levando uma bicicleta
.
Disse que, ao descer até local, percebeu que havia duas pessoas: uma na calçada e a outra ainda saindo com a bicicleta, já do lado de fora da residência. Falou, ainda, que no momento que descia as escadas, um deles, que vestia uma camisa cinza, notou sua presença, olhou para trás, colocou a mão na cintura e levantou a camisa.
Falou que não conseguiu ver exatamente qual era o tipo de arma, mas
sentiu muito medo e saiu correndo de volta pra dentro de casa
.
Narrou que levou um susto e ficou com muito medo, e, logo após ligou para seu marido para relatar o ocorrido.

Por sua vez, o ofendido Elesson de Assis, na esfera judicial, disse que
não estava em casa no momento do ocorrido, mas que sua esposa lhe relatou os fatos, dizendo que ao ouvir os cachorros latirem, foi conferir o que era e viu um rapaz furtando a bicicleta. Ao gritar, o rapaz mostrou uma faca pra ela, ocasião em que retornou para dentro de casa e ligou para ele
.
Disse ainda que rodou pelo bairro à procura dos Acusados e os encontrou em posse de sua bicicleta e tentando entrar em outra residência
.
Disse que ligou para a Polícia Militar e ficou monitorando-os enquanto aguardava. Relatou que o rapaz que vestia uma camisa cinza foi o indivíduo que entrou na residência enquanto que o outro, que estava de posse de sua bicicleta, vigiava e aguardava, dando cobertura.

Por fim, contou que presenciou quando os policiais encontraram uma faca e uma barra de ferro com os Acusados no momento da prisão
, e que o reconhecimento fotográfico que realizou na delegacia identificava os conduzidos como os que estavam de posse de sua bicicleta.

A seu turno, a Testemunha SD/PMES Thiago Vilela de Arruda, sob o crivo do contraditório, esclareceu que os Acusados estavam juntos no momento da abordagem
.
Recordou-se de que algo foi apreendido com eles, não tendo certeza se era uma faca, mas que se tratava de arma branca (objeto pontiagudo)
. Narrou que teve contato com a sra. Miriam apenas na Delegacia e que ela reconheceu os acusados como sendo os responsáveis pelo crime. Confirmou, ao final, o depoimento prestado na esfera policial.

O Réu Maxwel da Silva, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório, assumiu que entrou na casa da vítima, que estava com o portão aberto/destrancado, e saiu logo após subtrair a bicicleta,
negando, todavia, que tenha mostrado alguma faca para ela.
Esclareceu que quem tinha uma faca era Paulo
, e que só o soube posteriormente da existência o instrumento. Disse, ainda, que não viu ninguém na casa no momento da saída e que não se dirigiu à Ofendida.

Afastando-se da narrativa apresentada por seu comparsa, o Réu Paulo Oliveira dos Santos, por ocasião de seu interrogatório, disse que ao passar na frente da residência da vítima, Maxwel decidiu praticar o crime, enquanto que o interrogado não quis participar da empreitada e continuou andando, encontrando-se novamente apenas mais à frente. Esclareceu que estava chupando manga no momento da abordagem, e que por isso estava com uma faca. Negou que tenha praticado o roubo bem como que tenha visto as vítimas ou qualquer pessoa na casa.”

Logo, depreende-se das provas colacionadas acima que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte do apelante Paulo Oliveira dos Santos quanto ao crime de roubo apurado nos presentes autos.

Desse modo, verifica-se que as vítimas foram firmes ao narrarem os fatos descritos na exordial, bem como os policiais foram categóricos na declaração de que abordaram os réus em flagrante delito, uma vez que estavam com a arma e com o objeto do crime em questão, logo após a sua ocorrência.

Assim, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do referido recorrente, consoante narrado na exordial, razão pela qual é inviável
a absolvição do apelante
pretendida pela defesa, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 157, §§1º e 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Prosseguindo, passo à análise do fundamento defensivo do apelante
Paulo Oliveira dos Santos,
que sustenta a nulidade do reconhecimento de pessoa, diante da afronta ao artigo 226, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que os apelantes, logo após a prática do roubo apurado nos autos, foram presos em flagrante delito ainda em posse da
res furtiva
e da faca utilizada.

Do que se extrai da prova oral produzida na seara judicial, consoante já citado, assim que os acusados empreenderam fuga, a vítima Elesson de Assis os localizou, na posse da bicicleta furtada, quando acionou os policiais militares, ocasião em que os informou acerca das características dos réus e o local onde estavam, tendo os agentes públicos logrado êxito em abordar os apelantes, ainda na posse da
res
e da arma branca utilizada no delito.

Não fosse o bastante, os apelantes confessaram em juízo a prática da subtração da bicicleta, embora o recorrente Paulo Oliveira dos Santos tenha negado sua participação no delito, afirmando que ficou do lado de fora quando seu corréu adentrou na residência.

Ao tratar de caso análogo ao presente, o Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte:

“
As providências enumeradas pela Lei Processual penal (artigo 226 do Código de Processo Penal) devem ser adotadas nos casos em que existam dúvidas, diante de meros indícios acerca da autoria de um crime, hipótese em que pode ser necessário submeter o suspeito a reconhecimento, situação à qual não se enquadra o presente caso (fls. 424/426). 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se que os apelantes foram presos em flagrante com a Res furtiva em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria.
[...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AGRG no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). [...] (AGRG no AREsp n. 2.127.610/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022). 10. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.963.909; Proc. 2021/0318842-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/09/2022)”.

Por essas razões, a autoria delitiva foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do Código de Processo Penal, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelas vítimas, pelos policiais militares responsáveis pela autuação em flagrante delito dos apelantes, os quais foram abordados ainda em posse da
res furtiva
e da arma utilizada no crime
,
bem como pela própria confissão do apelante Maxwell da Silva.

Logo,
não há nenhuma nulidade a ser reconhecida no presente feito
.

Prosseguindo, ambos os apelantes pleiteiam a
desclassificação da conduta
pela qual foram condenados para a de furto qualificado, razão pela qual passo a tecer as considerações.

Inicialmente, válido consignar que o tipo penal do roubo pelo qual os apelantes foram condenados em primeiro grau de jurisdição, contido no artigo 157, §§1º e 2º, incisos II e VII, do Código Penal, prescreve assim a conduta:

“Art. 157
-
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa
, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 1º -
Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

[...] II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[...] VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca; [...].”

Depreende-se que os elementos que compõem o referido crime são a
subtração de coisa alheia móvel
e a
violência ou a grave ameaça
exercidas contra a vítima.

Assim, verifica-se que os bens tutelados pelo tipo penal em apreciação são a coisa alheia móvel, assim como a
incolumidade física da pessoa humana
contra quem é praticada a violência ou a grave ameaça.

Desse modo, para a configuração do crime de roubo, não se verifica a gravidade da ameaça ou da violência empregada pelo agente, mas se sua conduta foi apta ao fim almejado, consistente na
redução da capacidade de resistência e consequente subtração dos bens da vítima
.

Dito isso, no caso dos autos, conforme se depreende das provas citadas, restou devidamente comprovada a prática da grave ameaça exercida pelos réus, por meio de arma branca, consistente em uma faca, tendo a vítima confirmado, em juízo, que efetivamente se sentiu ameaçada, tanto que os réus lograram êxito na subtração da
res.

Logo, demonstrado que os réus ameaçaram a vítima Miriam da Silva por meio do uso de uma faca, tendo logrado êxito, por meio de tal ação,
na redução da capacidade de resistência da ofendida e, por consequência, na subtração do bem,
resta perfeitamente comprovada a consumação do crime de roubo.

Portanto, do conjunto probatório constante nos autos,
não há se falar desclassificação do crime de roubo para o de furto, vez que comprovada a elementar do crime de roubo consistente na grave ameaça
.

Do mesmo modo, diante do conjunto probatório acima citado, restaram devidamente comprovadas as majorantes do emprego de arma branca e do concurso de pessoas, não podendo prosperar o pleito de seu decote.

Nesse contexto, tanto as palavras das vítimas quanto os depoimentos dos policiais que abordaram ambos os apelantes em estado de flagrância logo após o crime demonstram cabalmente que restou configurada a causa de aumento do concurso de pessoas.

Por seu turno, também restou devidamente demonstrada a majorante do emprego de arma branca.

Dessa feita, ainda que somente o recorrente Paulo Oliveira dos Santos estivesse na posse da faca utilizada no crime quando os réus foram abordados pelos policiais, diante da teoria monista do concurso de pessoas, adotada pelo nosso Código Penal, todos aqueles que colaboraram para o resultado criminoso incorrem no mesmo crime (art. 29 do Código Penal) e, considerando que a grave ameaça exercida constitui elementar do crime de roubo, a todos comunica.

Além disso, embora o referido recorrente tenha afirmado que estava na posse da faca para fins de cortar frutas, tal tese não pode ser acolhida, especialmente diante da palavra das vítimas, que afirmaram que tal faca foi utilizada para intimidar Miriam da Silva no momento da subtração da bicicleta, ressaltando-se que é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui maior relevância, especialmente quando corroboradas pelas demais provas constantes nos autos.

Portanto,
inviável o afastamento das majorantes previstas no artigo 157, §2º, incisos II e VI, do Código Penal
.

Prosseguindo, a defesa de
Paulo Oliveira dos Santos
postula o reconhecimento da participação de menor importância, contudo, também não lhe assiste razão.

Das provas já citadas, verifico que a conduta do mencionado

recorrente no crime em análise foi
determinante
para o êxito da empreitada criminosa, eis que, em que pese não tivesse praticado o núcleo do tipo penal consistente na subtração da coisa alheia móvel,
teve conduta ativa no ilícito
, dando cobertura ao seu comparsa, para que lograsse êxito na subtração da
res
, além de ter ajudado na condução da bicicleta subtraída após o crime,
sendo, desse modo, imprescindível para o êxito da empreitada criminosa.

Assim, restou nitidamente comprovada a divisão de tarefas entre os réus na prática do crime, sendo a participação do acusado Paulo Oliveira dos Santos importante e necessária para tanto, executando a tarefa de dar cobertura ao corréu Maxwell da Silva, quando ele subtraía a bicicleta da residência, bem como participou da condução da bicicleta após o crime, além de portar a arma branca, praticando, com isso, a elementar da grave ameaça do crime de roubo.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“
Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.
” (TJES; APCr 0002573-68.2017.8.08.0017; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 15/02/2023; DJES 23/02/2023)

“[...]
Não há que se falar em participação de menor importância quando o agente efetua divisão de tarefas com aquele que concorre para a prática do crime, especialmente quando a sua atuação for fundamental para a consecução do delito.
[...].” (TJES; APCr 0003496-10.2017.8.08.0045; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021)”

“Concluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância. (Súmula nº 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que,
"na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
. " (AGRG no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). 5. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal local de todas as questões necessárias para o deslinde da matéria torna imperiosa a incidência, por analogia, do óbice da Súmula nº 282-STF, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. " 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.394.712; Proc. 2018/0295834-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 09/03/2021; DJE 15/03/2021)

Portanto, restando demonstrado que houve prévia convergência de vontades entre ambos os réus para a prática do referido delito de roubo, é evidente que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
como um dos protagonistas, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, ficando, assim, comprovada a sua
coautoria
no crime. Por tal motivo,
deve ser rechaçada a tese de participação de menor importância, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal
.

Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados o artigo 93, incisos IX e XI, da Constituição Federal, e artigos 29 e 157, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES provimento,
mantendo-se incólume a sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, §§1º E 2º, INCISOS II E VII, DO CP. RECURSO DA DEFESA. DOIS APELANTES. 1. PRELIMINAR. RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. 2. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 3. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 4. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO. NÃO ACOLHIDA. 5. DECOTE DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA BRANCA E DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. 6. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO DEMONSTRADA. 7. PREQUESTIONAMENTO. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. No caso, os requisitos constantes no art. 312, do CPP, continuam presentes. Logo, tendo o apelante permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória em 1º grau de jurisdição, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte dos réus. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, §§1º e 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

3. Consoante autoriza a jurisprudência do STJ, a autoria delitiva, no caso, foi delimitada não pelo reconhecimento pessoal tratado no art. 226, do CPP, mas sim por outros elementos de prova constantes nos autos, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelas vítimas, pelos policiais militares responsáveis pela autuação em flagrante delito dos apelantes, os quais foram abordados ainda em posse da
res furtiva
e da arma utilizada no delito, bem como pela própria confissão dos apelantes. Portanto, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida.

4. No caso dos autos, restou devidamente comprovada a prática da grave ameaça exercida pelos réus, por meio de arma branca, consistente em uma faca, tendo a vítima confirmado, em juízo, que efetivamente se sentiu ameaçada, tanto que os réus lograram êxito na subtração da
res,
diante da redução da capacidade de resistência da ofendida, motivo pelo qual resta perfeitamente comprovada a consumação do crime de roubo, sendo inviável sua desclassificação para o crime de furto.

5.
In casu,
tanto as palavras das vítimas quanto os depoimentos dos policiais que abordaram ambos os apelantes em estado de flagrância logo após o crime demonstram cabalmente que restou configurada a causa de aumento do concurso de pessoas. Quanto à majorante do emprego de arma branca, também restou devidamente comprovada nos autos, ressaltando-se que, ainda que somente um dos recorrentes estivesse na posse da faca utilizada no crime, diante da teoria monista do concurso de pessoas, adotada pelo Código Penal, todos aqueles que colaboraram para o resultado criminoso incorrem no mesmo crime (art. 29 do Código Penal) e, considerando que a grave ameaça exercida constitui elementar do crime de roubo, a todos comunica.

6. Restando demonstrado que houve prévia convergência de vontades entre os réus para a prática do delito de roubo, com nítida divisão de tarefas, é evidente que o apelante atuou durante todo o
inter criminis
como um dos protagonistas, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa, ficando, assim, comprovada a sua coautoria, razão pela qual não pode ser acolhida a tese de participação de menor importância, não cabendo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

7. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados o artigo 93, incisos IX e XI, da Constituição Federal, e artigos 29 e 157, do Código Penal.

8. Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, bem como conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.